Tribunal: TCU
Processo: 014.956/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8433/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.956/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aleida Gomes Lima (XXX.644.101-XX); Eva Maria de Jesus Aquino (XXX.832.221-XX); Jayne Rocha da Cunha Funes (XXX.445.101-XX); Leonisse dos Santos Coutinho (XXX.764.997-XX); Maria Domingas Andrade Santos (XXX.092.592-XX); Maria de Lourdes Andrade dos Santos (XXX.693.832-XX); Marlene dos Santos Silva (XXX.049.572-XX); Meire Duarte de Oliveira (XXX.216.031-XX); Rosana Rocha da Cunha Gazineu (XXX.931.611-XX); Rosangela Rocha da Cunha (XXX.204.541-XX); Rozalina de Andrade dos Santos (XXX.536.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.